Tribunal: STJ
Processo: 5000386-78.2023.8.21.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847619 - RS (2025/0033091-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO
CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SEZIONEI BITENCOURT DA ROSA
ADVOGADOS
: CRISTIANO ROSA CHIAPPETTA - RS085163
RODRIGO BECKER EVANGELHO - RS114265
JÉSSICA DA SILVA NETO - RS114185
ANDRÉIA PEREIRA DE ALFAMA - RS117263
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE ESPECÍFICO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49487095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7899c3a9-e7bf-4cd9-93b6-f099869dc7da

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7899c3a9-e7bf-4cd9-93b6-f099869dc7da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847619 - RS (2025/0033091-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO
CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SEZIONEI BITENCOURT DA ROSA
ADVOGADOS
: CRISTIANO ROSA CHIAPPETTA - RS085163
RODRIGO BECKER EVANGELHO - RS114265
JÉSSICA DA SILVA NETO - RS114185
ANDRÉIA PEREIRA DE ALFAMA - RS117263
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE ESPECÍFICO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan
desafiando a decisão da Presidência do STJ (fls. 324/329), que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, pelas seguintes razões:
no que se refere aos
(i)
Documento eletrônico VDA47893378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 65af28c0-2f17-4a59-9515-0e8c8a309f87

elementos da responsabilidade civil, incide o óbice da Súmula 7/STJ;
acerca da
(ii)
comprovação dos fatos, aplicação da vedação sumular 7/STJ; e
quanto ao valor da
(iii)
indenização, o pleito possui fundamentação deficiente, o que atrai o disposto
no Enunciado 284/STF.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, a inaplicabilidade do
Verbete 7/STJ, aduzindo que o "debate trazido à baila não importa reexame de matéria
fático-probatória, ao revés, trata da valoração dada pelo Tribunal ao conjunto probatório,
" (fl. 334).
tratando-se unicamente matéria de direito
Afirma que "objetiva tão-somente que as provas cabais a alicerçar o direito
" (fl. 335).
do agravante (violado pela decisão sob crivo) sejam examinadas pelo Judiciário
Requer, ao final, a reconsideração do
ou que o agravo interno seja
decisum
submetido ao julgamento colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 343).
in albis
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme se verifica do relatório acima, o
agravado
decisum
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pelas seguintes razões:
no
(i)
que se refere aos elementos da responsabilidade civil, incide o óbice da Súmula 7/STJ;
acerca da comprovação dos fatos, aplicação da vedação sumular 7/STJ; e
quanto
(ii)
(iii)
ao valor da indenização, o pleito possui fundamentação deficiente, o que atrai o disposto
no Enunciado 284/STF.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente
limitou-se a apontar, genericamente, a inaplicabilidade do Verbete 7/STJ, deixando,
como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate aos
.
motivos do não conhecimento do seu apelo nobre
Nesse contexto, incide, na espécie, o enunciado sumular n. 182/STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA47893378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 65af28c0-2f17-4a59-9515-0e8c8a309f87

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47893378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/06/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: 65af28c0-2f17-4a59-9515-0e8c8a309f87

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.619 / RS
Número Registro: 2025/0033091-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003867820238210130
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SEZIONEI BITENCOURT DA ROSA
ADVOGADOS : CRISTIANO ROSA CHIAPPETTA - RS085163
RODRIGO BECKER EVANGELHO - RS114265
JÉSSICA DA SILVA NETO - RS114185
ANDRÉIA PEREIRA DE ALFAMA - RS117263
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SEZIONEI BITENCOURT DA ROSA
ADVOGADOS : CRISTIANO ROSA CHIAPPETTA - RS085163
Documento eletrônico VDA49466193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: 33f53216-0b27-458e-93fb-6bc740b800c0

RODRIGO BECKER EVANGELHO - RS114265
JÉSSICA DA SILVA NETO - RS114185
ANDRÉIA PEREIRA DE ALFAMA - RS117263
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: 33f53216-0b27-458e-93fb-6bc740b800c0